Tribunal: TJMT
Processo: 1025769-10.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025769-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J. M. D. S. S. C. - CPF: 084.816.241-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLAYNE SILVA PINTO - CPF: 020.033.391-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — QUESTÃO DECIDIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO — REDISCUSSÃO — IMPOSSIBILIDADE.

BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA — POSSIBILIDADE.

Não se admite a rediscussão de questão decidida em sentença transitada em julgado.

O bloqueio de verba pública se apresenta indispensável, quando a demora no atendimento da prestação importar na própria negativa do direito reconhecido à assistência à saúde.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra decisão que, em cumprimento de sentença proferida nos autos da
ação civil de obrigação de dar/fazer para proteção ao direito da criança e do adolescente
proposta por
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em benefício de
João Pedro Alves do Nascimento
, contra si e o
Estado de Mato Grosso
, determinou o fornecimento de medicamentos sob pena de bloqueio de verba pública.

Assegura que houve a prolação de decisão
extra petita
, porquanto inicialmente pugnou-se pela disponibilização do medicamento
risperidona
e de fraldas descartáveis, no entanto, foi determinado que também providenciasse os medicamentos
Depakene®
e
fluoxetina
.

Assevera que não houve demonstração de ineficácia dos insumos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

Afiança que deve ser observado o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema nº 793), de modo que a obrigação de prestação de assistência à saúde deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso.

Afirma que, nada obstante a reponsabilidade solidária dos entes públicos, o cumprimento da obrigação de prestação de assistência à saúde deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, consoante o disposto no Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito de Saúde, do Conselho Nacional de Justiça.

Requer o provimento do recurso para “
cassar a decisão liminar agravada, ao passo que o dispositivo incorreu em julgamento extra/ultra petita, vez que concedeu medicamentos diferentes dos postulados in causa de pedir, extrapolando os limites da lide
” e “
que seja direcionado os eventuais bloqueios de valores prioritariamente para o Estado de Mato Grosso, por se tratar de medicamento de alta complexidade, assim como para determinar o ressarcimento de eventuais valores já bloqueados, em dissonância com o tema 793 do STF
”.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 189359182).

Contrarrazões (Id. 200300696).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Jose Antônio Borges Pereira (Id. 204348689), opina pelo provimento do recurso tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação de prestar assistência à saúde nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 855178 ED/SE com repercussão geral (Tema nº 793).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

Diante do exposto, defiro o pedido do Ministério Público constante do ID 130666395, e determino que:

1) Intimem-se os Executados Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá com a remessa dos autos com vistas a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e a Procuradoria Geral do Município (PGM), para que tomem ciência dos Receituários Médicos atualizados dos ID’s 130666397 e 130666398, devendo providenciar o atendimento da criança João Pedro Alves do Nascimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser realizado o bloqueio de verbas públicas, caso não cumpram de forma voluntária, tendo em vista que o tratamento não poderá ser interrompido;

2) Decorrido

o prazo do item ‘1’, sem que os Requeridos tenham fornecido os Medicamentos e Insumos, proceda-se imediatamente ao Bloqueio de verbas públicas via Sisbajud, 50% na conta do Estado de Mato Grosso e 50% na conta do Município de Cuiabá, no valor do menor orçamento apresentado nos autos, para garantir o fornecimento dos Medicamentos e Fraldas Descartáveis, suficiente para 03 (três) meses de tratamento; [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1014663-84.2019.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 130925488).

João Pedro Alves do Nascimento
, à época com sete (7) anos de idade, acometido de
retardo

mental moderado – comprometimento significativo do comportamento, requerendo vigilância ou tratamento (CID 10 F71.1)
,
autismo infantil (CID 10 F84.0)
e
transtorno hipercinético de conduta (CID 10 F90.1)
, através do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, propôs
ação civil de obrigação de dar/fazer para proteção ao direito da criança e do adolescente
nº 1014663-84.2019.8.11.0002 contra o
Estado de Mato Grosso
e
Município de Cuiabá
, para que fossem compelidos a fornecer o medicamento
risperidona
e fraldas descartáveis.

Os pedidos foram julgados procedentes, em parte, cujo dispositivo da sentença consignou:

Posto isto, confirmo a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na exordial e
determino que o(s) Requerido(s) forneça(m) a medicação
risperidona
e fraldas descartáveis à parte Requerente
, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, até a regressão da doença. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. [...]. (Primeira Instância, Id. 69449133). [sem negrito no original]

Na data de 29 de novembro de 2022 certificou-se o trânsito em julgado (Primeira Instância, Id. 83407672).

Nada obstante o título executivo judicial limitar-se ao fornecimento de fraldas descartáveis e ao medicamento
risperidona
, o agravado, na data de 2 de outubro de 2023, solicitou a inclusão dos fármacos
Depakene®
e
fluoxetina
para continuidade do tratamento de sua enfermidade (Primeira Instância, Id. 130666394).

Os documentos médicos a corroborar com o pedido descrevem que:

Relatório Médico

Atesto para os devidos fins que o paciente João Pedro Alves do Nascimento
está em acompanhamento com equipe de saúde mental no Centro de Especialidades Médicas com o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (F84)
, necessitando de cuidados de terceiros para sua sobrevivência. Além disso, o paciente não possui controle dos esfíncteres.
Solicito que sejam disponibilizadas fraldas tamanho P adulto, informo ainda que paciente já faz uso de 4 fraldas/dia, totalizando 120/mês
.

Data: 12/09/23.

Dra. Aline Barros Pires Purcinelli

CRM-MT 13937 (Primeira Instância, Id. 130666398). [sem negrito no original]

Receituário Médico

Prescrição – uso interno:

-
Depakene
50 mg/ml – 6 frascos

-
Fluoxetina
20 mg/ml – 3 frascos

-
Risperidona
– 120 cápsulas

Uso contínuo.

Dra. Aline Barros Pires Purcinelli

CRM-MT 13937. (Primeira Instância, Id. 130666397). [sem negrito no original]

A decisão, ao determinar a disponibilização de medicamentos não consignados no título executivo judicial não importou em ato judicial
extra petita
, porquanto não houve mudança da causa de pedir ou do pedido, mas em adequação no tratamento da doença que acomete o agravado.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
. DIREITO À SAÚDE.
SUBSTITUIÇÃO DO FÁRMACO
.
MESMA ENFERMIDADE
.
ADEQUAÇÃO AO TRATAMENTO
.
RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA
. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. POSSIBILIDADE.

1. O STJ tem entendimento no sentido de que, ‘
considerando o bem jurídico pleiteado no presente caso, - garantia do direito constitucional à saúde (art. 196 da CF/88) -, bem como os princípios da celeridade processual e instrumentalidade das formas,
não há que falar em ofensa à coisa julgada quando a parte autora pleiteia a substituição ou complemento de fármaco diverso do descrito na exordial, desde que relativo à mesma enfermidade, para fins de mera adequação do tratamento
. Ora, o objetivo da ação é o tratamento médico necessário para cessar a enfermidade da qual está acometido o paciente, razão pela qual não se mostra razoável compelir a parte autora a ajuizar uma nova ação a cada mudança de prescrição médica
’ (AREsp 911.992/RJ, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 31.8.2018).

2. Admite-se a relativização da coisa julgada em situações excepcionalíssimas nas quais a segurança jurídica tiver que ceder em favor de outros princípios ou valores mais importantes, como o direito à saúde, hipótese dos autos.

3. Recurso Especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1795761/SE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 30 de maio de 2019) [sem negrito no original]

Por outro lado, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, qual ente público é o responsável pela disponibilização do tratamento, uma vez que na sentença transitado em julgado determinou-se que a assistência à saúde fosse prestada pelo Município de Cuiabá e pelo Estado de Mato Grosso, e a sua modificação importaria em violação à coisa julgada material.

É certo que, a coisa julgada material está protegida pela Constituição da República Federativa do Brasil (art. 5º, XXXVI).

[...] Coisa julgada em sentido material – Indiscutibilidade, imutabilidade e coercibilidade: Atributos especiais que qualificam os efeitos resultantes do comando sentencial – Proteção constitucional que ampara e preserva a autoridade da coisa julgada – Exigência de certeza e de segurança jurídicas – Valores fundamentais inerentes ao Estado Democrático de Direito – Eficácia preclusiva da ‘
res

judicata
’ – ‘
Tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat
’ – Consequente impossibilidade de rediscussão da controvérsia já apreciada em decisão transitada em julgado [...]. (STF, Segunda Turma, AI 573739/RS, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de junho de 2015).

Por fim, registro que o bloqueio de verba pública é juridicamente possível e moralmente aceitável quando o ente público não cumpre a decisão judicial.

Aliás, quanto à possibilidade jurídica de bloqueio de verba pública, o Superior Tribunal de Justiça decidiu
:

[...] Recurso Especial nº 1.739.816 - MT (2018/0108897-4)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

[...]

Aduz, ainda, ofensa ao art. 536 do CPC/2015, tendo em vista a possibilidade de bloqueio de verba da Fazenda Pública para cumprimento de decisão judicial.

[...]

7. Quanto ao mais, o Tribunal
a quo
entendeu pela impossibilidade de bloqueio de verba pública para assegurar o cumprimento da prestação jurisdicional.

8. Ao assim decidir, o acórdão recorrido dissentiu da jurisprudência desta Corte, que ao julgar o Recurso Especial 1.069.810/RS, submetido ao rito do art. 543-C, de minha relatoria, que firmou o entendimento de que é cabível o bloqueio de verbas públicas para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ (REsp. 1.069.810/RS, Rel. Min Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 6.11.2013)

9. No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS - DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

(...).

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas e a fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.

7. Recurso Especial não provido (REsp. 1.488.639/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16.12.2014).

10. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial a fim de possibilitar o bloqueio de verbas públicas para o cumprimento da determinação judicial.

11. Publique-se.

12. Intimações necessárias.

Brasília-DF, 1º de agosto de 2018.

Napoleão Nunes Maia Filho

Ministro Relator (STJ, decisão monocrática, REsp 1739816/MT, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de agosto de 2018).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024